Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MF 2008 Comercial Modas Ltda., contra o pronunciamento de Id 83649056 do processo de referência, exarado pelo i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento, processo 0701724-91.2021.8.07.0001, movida pela agravante em desfavor de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S. A., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Multiplan Parkshopping e Participações Ltda. Pela aludida decisão foi indeferida a tutela de urgência requerida pela autora, ora recorrente, assim como o pedido de suspensão da marcha processual de ação de despejo, processo 0729288-79.2020.8.07.0001, movida pelas agravadas em desfavor da agravante, em curso no mesmo juízo. Opostos embargos de declaração (Id 84671349 do processo referência), o recurso foi rejeitado pela decisão inserta no Id 85591373 do processo de referência. Em razões recursais (Id 24539494), a agravante sustenta, em suma, a necessidade de suspensão da marcha processual da ação de despejo. Aduz que, de um lado, “Na Ação Declaratória será discutida a licitude da cláusula que dispõe que é necessária a anuência do locador para situação em que houve a alteração do controle societário da locatária. E, ainda, debatida a exigibilidade do pagamento da Taxa de Transferência”, e, de outro lado, “a Ação de Despejo tem por fundamento uma ordem mandamental em face da dita infração contratual, que depende de vasta instrução, como, aliás, já demonstram os diversos documentos até então juntados naquele feito”. Enfatiza, pois, que “a questão versada na Ação Declaratória constitui verdadeira causa prejudicial à instrução e análise de mérito da Ação de Despejo e, por esse motivo, é imperioso o adiamento da instrução da ação mandamental até o julgamento do presente feito”. Busca, também, a agravante o reconhecimento de abusividade, e consequente nulidade, de cláusula contratual dispondo sobre a exigência de prévio consentimento para alteração do controle societário da empresa recorrente. Diz que não houve alteração contratual, haja vista a manutenção da pessoa jurídica da locatária; bem como a ausência de alteração do negócio desenvolvido pela agravante, com a manutenção do “Tenant Mix” do Shopping. Conclui, assim, seu arrazoado pedindo o reconhecimento da abusividade da previsão de necessidade de consentimento, bem ainda da nulidade da cláusula que impede a alteração societária da locatária, o que eiva de nódoa a cobrança da taxa de transferência pela locadora. Com isso, deduz, ao final, os seguintes pedidos: “Diante do exposto, requer: i) Digne-se este(a) ilustre Relator(a) receber e conhecer o presente recurso de Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo, consoante previsto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de que a Ação de Despejo no 0729288-79.2020.8.07.0001 seja imediatamente suspensa, bem como para reconhecer a abusividade/nulidade da cláusula que prevê a exigência de prévio consentimento para a alteração do controle societário e, portanto, suspender a exigibilidade da Taxa de Transferência de Propriedade referente ao contrato sub judice, até o julgamento de mérito da presente ação. ii) Ao final, dignem-se os integrantes desta egrégia Câmara Cível em dar provimento ao recurso para reformar a decisão atacada, confirmando a liminar recursal”. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 24539496 e 24539497. Esta relatoria indeferiu o requerimento para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id 24733788). Posteriormente, foi deferido requerimento de suspensão da tramitação do recurso formulado pelas partes para terem condições de negociarem a autocomposição do litígio (Id 25351355). Em seguida, a agravante, com a concordância das agravadas, apresenta desistência do agravo de instrumento (Id 26085101). É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC[2], como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A verificação da prática de ato de extinção do processo com resolução do mérito, diretamente por esta relatoria em consulta processual, surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, feita em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, porquanto o processo de referência foi extinto. Isso prejudica a deliberação sobre a desistência apresentada pela parte agravante. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)